Tribunal: STF
Processo: ARE 1531658
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DEPOIS DA ALIENAÇÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ASPECTO TEMPORAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DEPOIS DA BAIXA NO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de assegurar ao contribuinte suposto direito líquido e certo à manutenção e utilização integral dos créditos de PIS/COFINS gerados na aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado na hipótese de alienação, perda, furto, roubo, deterioração ou qualquer outro evento que importe na sua baixa, antes do término do prazo de 48 meses, ao argumento de que ainda seria aplicável o entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 172/2012. 



    2. Revela-se legítimo o entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 99.081/2017, no sentido de que “É vedada a apuração do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei n. 10.637, de 2002, e o § 14 do art. 3º c/c o inciso II do art. 15 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, após a alienação do bem ou qualquer outra forma de baixa do bem do ativo imobilizado, dado não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros, na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não haver possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa do ativo imobilizado”



    3. O aspecto temporal da hipótese de incidência dos créditos escriturais do PIS e da COFINS, previstos, respectivamente, nos arts. 3º, VI, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, conforme o STJ, ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, sendo irrelevante a data de aquisição dos bens. Não é no momento da aquisição de bens, vale dizer, máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, que surge o direito a crédito, na técnica da não cumulatividade do PIS e COFINS. 



    4. O direito ao creditamento, ao revés, dá-se em razão dos encargos de depreciação ou a amortização desses bens ocorridos mês a mês, uma que o próprio texto legal (art. 3º, §1º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) utiliza a expressão ‘(...) o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei sobre o valor: (...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;’. 



    5. A opção conferida ao contribuinte, no §14 do art. 3º, da Lei n. 10.833/2003, de calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º do artigo supracitado, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei 10.833/2003, sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal, em nada muda o aspecto temporal do direito ao creditamento na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. 



    6. Havendo a baixa do ativo imobilizado, como fato superveniente, não mais se pode falar em creditamento, justamente por não subsistir encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês de bem que já não mais integra o ativo imobilizado. 



    7. Remessa oficial e apelo da UNIÃO providos. Desprovida a apelação interposta por MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. Sentença que havia concedido em parte a segurança reformada” (fl. 10, e-doc. 143). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 172). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 242).



    4. O agravante argumenta que “o núcleo da controvérsia submetida ao crivo deste C. STF consiste na observância e aplicação do princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, previsto no § 12 do artigo 195 da CRFB/88, de modo a permitir à Agravante a apropriação integral dos créditos relativos aos bens integrantes do seu ativo imobilizado nas hipóteses de alienação, perda, furto, roubo, deterioração ou qualquer outro evento que enseje a baixa do bem” (fl. 4, e-doc. 257). 



    Sustenta que “o E. Tribunal a quo, a despeito de ter consignado que existe uma série de despesas que dão origem aos créditos escriturais de PIS e COFINS, negou provimento à Apelação interposta pela Agravante e, consequentemente, impediu o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS nas hipóteses supracitadas” (fl. 4, e-doc. 257). 



    Afirma que, “muito embora a controvérsia tenha se originado no entendimento firmado pela Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta COSIT n. 99.081/2017, a verdade é que, em seu Recurso Extraordinário, a Recorrente almeja que este C. STF reforme o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal a quo de modo que o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, previsto no § 12 do artigo 195 CRFB/88, seja observado” (fl. 5, e-doc. 257). 



    Conclui que “não ignora que este C. STF declarou que o legislador infraconstitucional dispõe de liberdade na formatação da não-cumulatividade. Contudo, essa liberdade não é ilimitada e deve ser exercida livre de contradições, como também expressamente reconhecido pelo Plenário do STF no referido julgamento do Tema n. 756” (fl. 5, e-doc. 257). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 195 da Constituição da República.



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    No Recurso Extraordinário n. 841.979, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 756 da repercussão geral, fixou-se a tese de que: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (9.2.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”” (RE n. 841.979, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.2.2023).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nos presentes autos nos seguintes termos: 



    “O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de assegurar ao contribuinte suposto direito líquido e certo à manutenção e utilização integral dos créditos de PIS/COFINS gerados na aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado na hipótese de alienação, perda, furto, roubo, deterioração ou qualquer outro evento que importe na sua baixa, antes do término do prazo de 48 meses, ao argumento de que ainda seria aplicável o entendimento firmado na Solução de Consulta n.. 172/2012. (A sistemática do PIS e COFINS não cumulativos, também denominada de técnica da não cumulatividade, tem amparo no art. 195, §12, da Carta Política, que conferiu ao legislador a possibilidade de editar texto normativo legal infraconstitucional que assegure ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre determinados bens, insumos, custos e despesas). (...)



    Justamente com tal desiderato, foram editadas as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que passaram a disciplinar a técnica da não cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente.



    O artigo 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de redação quase idêntica em ambos os diplomas legais, traz uma série de despesas, normalmente incorridas pelas empresas no exercício de suas atividades, que dão origem a créditos escriturais de PIS e COFINS, de modo a se operar a técnica da não cumulatividade.



    Ganha importância na solução da vexata quaestio o aspecto temporal da hipótese de incidência dos créditos escriturais do PIS e da COFINS, no que diz respeito à aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, o que requer a leitura e interpretação dos dispositivos legais pertinentes: (...).



    A opção conferida ao contribuinte, no §14 do art. 3º, da Lei n. 10.833/2003, de calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1º do artigo supracitado, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei 10.833/2003, sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal, em nada muda o aspecto temporal do direito ao creditamento na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. 



    Com efeito, havendo a baixa do ativo imobilizado, como fato superveniente, não mais se pode falar em creditamento, justamente por não subsistir encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês de bem que já não mais integra o ativo imobilizado. 



    O STJ, diga-se, ao enfrentar a interpretação da aplicação do artigo 31 da Lei nº 10.865/2004, que limita no tempo a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004, expressou compreensão no sentido de ser relevante, para fins de crédito, na técnica da não cumulatividade do PIS/COFINS, a data do creditamento escritural, e não a data da aquisição do bem, razão pela qual a data da baixa do ativo imobilizado impede posterior utilização deste para creditamento. (...)



    Assim, revela-se legítimo o entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 99.081/2017, no sentido de que ‘É vedada a apuração do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o inciso VI do caput do art. 3º da Lei n. 10.637, de 2002, e o § 14 do art. 3º c/c o inciso II do art. 15 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, após a alienação do bem ou qualquer outra forma de baixa do bem do ativo imobilizado, dado não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros, na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não haver possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa do ativo imobilizado’. 



    Há que destacar, enfim, que a Solução de Consulta COSIT n. 99.081/2017 não trouxe qualquer abalo à segurança jurídica, no que tange aos princípios da confiança e da não surpresa, acerca da interpretação das normas tributárias, efetuada pela RFB, porquanto o anterior entendimento firmado na Consulta COSIT n. 172/2012 já havia sido revogado pela Consulta COSIT n. 06/2016, inexistindo, portanto, qualquer aplicação retroativa da Consulta COSIT n. 99.081/2017. (...)



    Por último, é importante salientar que a constitucionalidade do artigo 31 da Lei n. 10.865/2004, que limita no tempo a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004 – questão, diga-se, submetida à repercussão geral no RE 599316/SC -, não é objeto de controvérsia no presente feito, razão pela qual sequer se pode cogitar em eventual sobrestamento do processo em virtude de tal sistemática” (fls. 4-7, e-doc. 143).



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Creditamento. LC nº 192/2022 e nº 194/2022. Leis nº 10.833/2003 e Lei nº 10.637/2002. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.488.310-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.4.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO. VALOR DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. EXTENSÃO DA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA RG Nº 244 DO STF: IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA VERIFICADA ENTRE O CAPUT E O § 2º DO ART. 31 DA LEI Nº 10.865, DE 2004. (...) 4. A matéria relativa à validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins previstos no art. 3º das Leis federais nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, e no art. 31, § 3º, da Lei federal nº 10.865, de 2004, foi, no julgamento do Tema RG nº 756, RE nº 841.979/PE, considerada de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Copesul - Companhia Petroquímica do Sul, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (RE n. 1.402.871-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Inclusão de empresa sujeita ao lucro real no regime não cumulativo de cobrança do PIS/COFINS. Constitucionalidade. Discussão a respeito da existência de créditos para serem aproveitados no regime. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 1. A inclusão automática das empresas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não cumulatividade, por si só, não afronta o texto constitucional. 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a afirmação da ora agravante de que ela não possui crédito ou de que sua atividade não gera créditos para serem aproveitados no regime não cumulativo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.335.710-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418791-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora